Tribunal: TJSP
Processo: 1030950-79.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – Sentença de procedência - Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$1.000,00 – Pleito de majoração – Admissibilidade – Análise subjetiva do trabalho realizado no feito e do proveito econômico obtido ao representado – Circunstâncias que afastam a incidência do disposto no Artigo 85, §8o do Código de Processo Civil – Verba honorária

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – Sentença de procedência - Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$1.000,00 – Pleito de majoração – Admissibilidade – Análise subjetiva do trabalho realizado no feito e do proveito econômico obtido ao representado – Circunstâncias que afastam a incidência do disposto no Artigo 85, §8o do Código de Processo Civil – Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§2o do CPC – Sentença reformada, em parte – Recurso provido.